Tribunal: CARF
Processo: 18336.720968/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720968/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/03/2012
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
CIDE/IMPORTAÇÃO,
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
QUANTIDADE
DO
PRODUTO IMPORTADO. INDEFERIMENTO.
A ausência de apresentação de documentos posteriormente ao despacho
aduaneiro e desembaraço das mercadorias, exigidos nos termos do art. 45, da
IN SRF 680/2006, não tem o condão de elidir, para fins de retificação da
Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos
importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial
original, contrato de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em
perfeita consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.611, de 13 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 18336.720991/2012-66, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes
Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720968/2012-71
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório e restituição pleiteado
no montante de R$ 29.202,34 a título de Cide/importação (R$ 7.536,62), PIS/importação (R$
3.857,76) e Cofins/importação (R$ 17.807,96) em decorrência de pedido de retificação da
declaração de importação. O pedido de restituição decorrente de retificação da declaração foi
formalizado nos termos dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, e seu anexo III.
Consta que a DI 12/0436488-7 foi registrada em 08/03/2012 e teve os tributos
pagos com base na quantidade de mercadoria consignada no conhecimento de embarque e que,
após retificação (própria de despacho antecipado) para informar a data de chegada do navio e
outros dados, foi desembaraçada em 13/03/2012. Após a descarga (e o desembaraço), verificada
a falta de mercadoria em procedimento de arqueação, o importador apresentou o pedido de
retificação da declaração de importação e o pedido de reconhecimento de direito creditório e
restituição pleiteado neste processo. No entanto, o pedido de retificação da DI 12/0436488-7 (e o
reconhecimento do direito creditório e restituição) foi indeferido porque o contribuinte deixou de
fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e
cópia de livro fiscal), considerados imprescindíveis na análise do pleito. O importador teve
ciência do despacho decisório em 10/12/2014 e apresentou manifestação de inconformidade em
23/12/2014, tempestivamente. O recurso do sujeito passivo foi recebido e apreciado pela própria
autoridade "a quo" e, tendo por base parecer prolatado pela fiscalização, foi mantido o
indeferimento pela falta de argumentos, documentos e fatos novos que pudessem modificar a
(primeira) decisão proferida.
O sujeito passivo foi cientificado do (segundo) despacho decisório e apresentou
defesa tempestivamente. Em seu "recurso inominado", alega, basicamente, o que segue adiante.
Informa que foi surpreendido pela (segunda) decisão proferida pela mesma autoridade fiscal e
pede que seu (novo) recurso seja recebido e processado como manifestação de inconformidade e
que a mesma seja remetida e apreciada pela Delegacia de Julgamento competente. Explica que
sua manifestação de inconformidade serve para impugnar tanto o primeiro quanto o segundo
despacho decisório proferido pela autoridade "a quo". Contesta o entendimento que indeferiu o
seu pedido de retificação da DI 12/0436488-7 (e restituição dos tributos requeridos) e destaca
que a existência do indébito pleiteado não é negada pela fiscalização. Explica que o único
motivo para o indeferimento de seu pedido foi a não apresentação da nota fiscal de entrada
(corrigida) e o "Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências" retificado. Defende que a retificação da "Nota Fiscal de Entrada" e do "Livro" é
vedada com base na cláusula 12a do Ajuste Sinief 07/05 c/com artigos 123, 148 e 150 do
Regulamento do ICMS do Estado do Maranhão. Acrescenta que o "Livro" só deveria ser
apresentado nos pedidos de retificação realizados após o desembaraço da declaração de
importação e que isso não é o caso deste processo. Insiste que o pedido de retificação da DI
12/0436488-7 ocorreu no curso do despacho aduaneiro em razão da peculiaridade do despacho
antecipado conforme previsto no art. 50, da IN SRF 680/2006. Neste caso, pede que não seja
aplicado o art. 45 (entendimento da fiscalização), mas o art. 44, da IN SRF 680/2006.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não
reconhecendo o direito creditório, tendo em vista que a contribuinte deixou de fornecer à
fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e cópia de livro
fiscal, retificados), considerados imprescindíveis na análise do pleito.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, em sede de preliminar defende a tempestividade do recurso e no mérito,
reitera as alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade.
Ao final requer:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso,
declarando-se legítimo o direito da recorrente à integralidade do crédito
apontado para fins de restituição.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/05/2020 (fl.265) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/07/2020 (fl.266), considerando que os prazos para a prática
de atos processuais no âmbito do CARF ficaram suspensos até 30/06/2020, conforme
Nota de Esclarecimento emitida no sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se
concluir pela sua tempestividade.
Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
II – Do mérito:
Conforme se depreende do relatório acima transcrito, pretende a recorrente a retificação
de DI e reconhecimento de direito de restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação,
COFINS/Importação
e
Cide/importação,
recolhidas
indevidamente no registro da Declaração de Importação (DI) no 11/1416267-3, de
01/08/2011, em virtude falta de mercadoria em procedimento de arqueação, o que
ensejou o mencionado pedido de retificação restituição.
A solicitação foi indeferida pelo chefe da Unidade da RFB, tendo por base o art. 45, §
4o, da IN SRF 680/2006, pois uma vez intimada a fornecer a nota fiscal de entrada, com

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

a indicação da quantidade de mercadoria devidamente corrigida, correspondente à
Declaração de Importação em destaque e a cópia da página do livro “Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências” (Modelo 6) que comprove
o respectivo registro (art. 470 do Decreto no 7.212/20102), não atendeu ao solicitado
pelo Fisco.
Oportuna a transcrição do art. 45, da IN SRF 680/2006:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado,
será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento
de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros
órgãos ou agências da administração pública federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada
implicar em recolhimento complementar do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o processo deverá ser
instruído também com o comprovante do recolhimento ou de exoneração do
pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria a que se refere, emitida ou
corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas.
§ 3o Na situação prevista no § 2o, poderá ser aceito como elemento de convicção,
pela autoridade fiscal, documento emitido por terceiro que tenha manuseado ou
conferido a mercadoria, no exercício de atribuição ou responsabilidade que lhe
foi conferida pela legislação, no País ou no exterior.
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no
prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a
decisão, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou
acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de
solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a ser
apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de lançamento
de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de aplicação da pena
de perdimento.

2 Art. 470. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, destina-se à
escrituração do recebimento de notas fiscais de uso do próprio contribuinte, impressas por estabelecimentos gráficos
dele ou de terceiros, bem como à lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências e, pelo usuário, à anotação de
qualquer irregularidade ou falta praticada, ou a outra comunicação ao Fisco, prevista neste Regulamento ou em ato
normativo.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por
esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 1 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002.
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de revisão
aduaneira de toda a declaração de importação que, caso necessário, poderá ser
proposta à unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos
incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio do importador.
§ 8o A Coana ou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo. (grifou-se)
Verifica-se do citado normativo, impõe-se ao requerente de retificação da Declaração de
Importação (DI) processada na modalidade antecipada (IN SRF no 175/2002), instruir o
processo com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da mercadoria a
que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência, com a
quantidade e a natureza corretas. Além disso, o importador deve registrar as
divergências (entre a quantidade desembaraçada e a efetivamente recebida) no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6).
Dessa forma, o indeferimento do pedido de restituição recaiu sobre o próprio pedido de
retificação da declaração de importação 11/1416267-3, de 01/08/2011 que, de fato, não
foi retificada e permanece até os dias de hoje registrada no Siscomex com os seus
valores originais.
A decisão recorrida, manteve o indeferimento sob o argumento de que não tendo sido
realizada a retificação da Declaração de Importação – DI, já que o contribuinte deixou
de fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal, necessários e
imprescindíveis para a verificação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Conforme, acertadamente, restou consignado no acórdão recorrido:
(...)
Em sua defesa de mérito, a manifestante alega que o único motivo para o
indeferimento de seu pedido foi a não apresentação da Nota Fiscal de Entrada
(corrigida) e do "Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências" (retificado). Embora não se possa dizer que isso tenha
sido o único motivo do indeferimento, a não entrega da documentação,
efetivamente, é verdade. Primeiro a manifestante foi intimada a apresentar os
documentos, mas encaminhou resposta se recusando a fazê-lo; em seguida, não
sendo possível à fiscalização confirmar a certeza e liquidez do suposto
pagamento indevido pela falta dos documentos requeridos, foi emitido parecer
fiscal e proferido o (primeiro) despacho decisório indeferindo o pleito da
impugnante; em sua defesa, a manifestante voltou a insistir nas mesmas
alegações já informadas na resposta à intimação, mantendo a recusa em
apresentar os documentos; em razão disso, foi emitido (novo) parecer e proferido
novo despacho decisório mantendo o indeferimento por falta de fatos novos; e,
por fim, a manifestante comparece ao processo e (mais uma vez) apresenta as
mesmas alegações em sua defesa, recusando-se, novamente, a entregar a
documentação exigida. Em todos os momentos, a manifestante entende que a
retificação da "Nota Fiscal de Entrada" e do "Livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências" é vedada com base na cláusula
12a do Ajuste Sinief 07/05 c/com artigos 123, 148 e 150 do Regulamento do
ICMS do Estado do Maranhão. No caso do "Livro" acrescenta, ainda, que o
mesmo só deveria ser apresentado nos pedidos de retificação realizados após o
desembaraço da declaração de importação e que isso não é o caso deste processo,
insistindo que a retificação da DI 11/1416267-3 ocorreu no curso do despacho
aduaneiro em razão de peculiaridade do despacho antecipado.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

Diga-se, desde logo, que em nada disso a manifestante tem razão. Primeiro é fato
notório que o pedido de retificação da declaração de importação não ocorreu no
curso do despacho aduaneiro. Não se sabe porque razão a manifestante insiste
nessa alegação eis que basta verificar as referidas datas para ser confirmado que
o pedido de retificação da declaração de importação, protocolado em 31/10/2012
(fls. 02/09), foi apresentado em data muito posterior ao desembaraço aduaneiro
realizado em 03/08/2011 (fls. 10) da declaração de importação 11/1416267-3,
registrada em 01/08/2011. Embora a manifestante avoque o art. 50, da IN SRF no
680/2006, o fato é que para esta declaração de importação a única retificação que
existe registrada na data do desembaraço aduaneiro (03/08/2011) serviu apenas
para informar a data de chegada do navio e outros dados (e para isso serve o art.
50) como é próprio do despacho antecipado. Em nenhum momento se verifica a
retificação da declaração de importação 11/1416267-3, de 01/08/2011 para
alterar a quantidade da mercadoria apurada em procedimento de arqueação e os
valores tributáveis, que permanece até os dias de hoje registrada no Siscomex
com os seus valores originais.
Em razão disso também não prospera a alegação da manifestante de que não
poderia ser aplicado o art. 45 (retificação da declaração após o desembaraço
aduaneiro), como entende corretamente a fiscalização, mas o art. 44 (retificação
no curso do despacho aduaneiro), da IN SRF 680/2006. Neste caso, tanto o
"Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências" (retificado) quanto a "Nota Fiscal de Entrada" (emitida ou
corrigida) e sua exigência decorrem da força normativa desse dispositivo legal
(art. 45), sendo os mesmos, de fato, necessários e imprescindíveis para a
verificação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, e sua restituição,
sendo o caso. Abaixo.
Art. 44. A retificação de informações prestadas na declaração, ou a
inclusão de outras, no curso do despacho aduaneiro, ainda que por
exigência da fiscalização aduaneira, será feita, pelo importador, no
Siscomex.
(...)
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime
tributário pleiteado, será realizada:
I (...)
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e
instruída com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento
dos tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas,
inclusive as relativas a infrações administrativas ao controle das
importações, devidos, e do atendimento de eventuais controles específicos
sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências da
administração pública federal.
(...)
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou
à natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo,
os seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados
nos documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria a que se refere, emitida ou
corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas.
(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por
esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002.
(grifos acrescidos)
Neste sentido, ao contrário do que parece supor a manifestante, os documentos
fiscais exigidos pela fiscalização tendo por base os dispositivos legais acima
enumerados não poderiam ter sido simplesmente ignorados ou, então, ter sua
apresentação negada ou recusada, conforme demonstrado. Note-se que não existe
letra morta na LEI e a previsão de sua exigência não ocorre por mero acaso.
Neste caso, repita-se, ainda que a retificação da declaração de importação tivesse
sido realizada e o direito creditório reconhecido, coisa que não houve, a
restituição dos valores eventualmente pagos a maior não poderia ocorrer de
forma automática. Isso porque tais valores já poderiam ter sido creditados e
aproveitados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal e, neste caso, não
poderiam mais ser restituídos sob pena e risco de que o mesmo crédito pudesse
ser duplamente (e indevidamente) aproveitado. Assim, considerando a natureza
dos tributos envolvidos neste processo (PIS/Cofins/Cide/importação) e o regime
de apuração a que estão submetidos (não-cumulatividade), à fiscalização é
imprescindível saber se o crédito em disputa já teria sido carregado (ou não) para
a escrituração fiscal do sujeito passivo a partir da data de emissão da nota fiscal
de entrada, sendo certo que o direito creditório em questão não pode ser
restituído ao contribuinte quando os valores indevidamente pagos já tiverem sido
aproveitados ou permaneceram à disposição do contribuinte para compensação
em sua escrita fiscal. É para isso, portanto, que o legislador, acertadamente,
exige que o interessado apresente a "Nota Fiscal de Entrada" (emitida ou
corrigida) e o "Livro" (retificado) sem o que o direito creditório pleiteado (e o
direito à restituição) jamais poderia ser demonstrado, especialmente no caso de
pedido de retificação formulado após o desembaraço aduaneiro.
No caso dos autos, essa questão é de fácil constatação eis que se encontra juntada
ao processo o Danfe da Nota Fiscal de Entrada (fls. 80) emitida na mesma data
do desembaraço aduaneiro (03/08/2011), circunstância que, por si só, demonstra
que os valores eventualmente pagos a maior pela manifestante foram certamente
lançados a crédito em sua escrituração fiscal. Neste caso, tendo sido o pedido de
retificação da declaração de importação solicitado depois do desembaraço
aduaneiro, ainda que a retificação tivesse sido deferida, os valores eventualmente
pagos a maior pela manifestante e já lançados a crédito em sua escrituração fiscal
não poderiam mais ser restituídos eis que isso faria com que fossem duplamente
aproveitados em favor da interessada. Para que fosse possível a sua restituição,
tratando-se de pedido de retificação após o desembaraço aduaneiro, a nota fiscal
de entrada deveria ter sido emitida necessariamente após a data da retificação (se
tivesse sido realizada) ou, então, a nota fiscal de entrada emitida na data do
desembaraço (caso dos autos) deveria ter sido necessariamente corrigida (nos
casos autorizados pela legislação) para evitar que os valores já aproveitados na
escrituração viessem a ser indevidamente restituídos. É nesse sentido que o inc.
II, do § 2o, do art. 45, da IN SRF 680/2006, exige que "o pleito deve ser instruído
com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da mercadoria a
que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência, com a
quantidade e a natureza corretas". Assim, repise-se, ainda que a retificação da
declaração de importação tivesse sido deferida (coisa que não aconteceu), o
direito creditório pleiteado (e a restituição dos respectivos valores) não poderia
ser reconhecido nem autorizado porque, de fato, a manifestante já se aproveitou
de tais valores em sua escrituração. Para maior clareza, apresento, abaixo, cópia
da declaração de importação, do desembaraço aduaneiro, do pedido de
retificação e da nota fiscal de entrada, e suas respectivas datas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

Ante o exposto, tudo considerado, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório
pleiteado no pedido de restituição formulado nos autos deste processo.
Os argumentos e fundamentos esposados no aresto recorrido são precisos, de maneira
que são adotados, como razões de decidir do presente voto.
Estabelece o art. 543 do Decreto no 6.759/2009, que toda mercadoria procedente do
exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto
de importação, deve ser submetida a despacho de importação, realizado com base em
declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle encontra-se a mercadoria.
O despacho de importação é definido pelo art. 542 como procedimento mediante o qual
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
O exercício do controle aduaneiro se dá, de forma especial, quando do registro da
declaração de importação, ocasião em que esta é submetida à análise fiscal e
selecionada, pelo Siscomex, para um dos canais de conferência aduaneira (Instrução
Normativa SRF no 680/2006, art. 21). De acordo com o § 1o do art. 21 da IN SRF no
680/2006, a seleção é efetuada com base em análise fiscal que leva em consideração,
entre outros elementos, a natureza, o volume ou o valor da importação; o tratamento
tributário adotado; o valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação.
Portanto, o valor declarado tem relação direta com a análise fiscal da operação realizada
pelo Siscomex para fins determinação da natureza do controle aduaneiro a ser exercido
sobre a declaração de importação registrada, decorrendo procedimentos próprios
conforme as informações prestadas. Essa questão é, nessa seara, relevante do ponto de
vista procedimental aduaneiro e, mais do que isso, também tributário, pois o art. 549 do
Decreto no 6.759/2009, cuja matriz legal é o art. 45 do Decreto-lei no 37/1966,
determina que as declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais,
ainda que o despacho de importação seja interrompido e a mercadoria abandonada.
No caso, depois de exercido o controle aduaneiro sobre a declaração de importação;
após a determinação dos tributos incidentes; após a extinção, mediante pagamento, do
crédito tributário apurado com base nos documentos que fundamentaram a importação
e, adicionalmente, após o tratamento contábil e fiscal dado pela importadora às
mercadorias desembaraçadas, pretende a recorrente alterar informação essencial sem a
apresentação de documentação juridicamente hábil e idôneo para tanto.
A legislação pertinente ao assunto não impede a retificação de Declaração de
Importação – DI (art. 552 do Decreto no 6.759/20093), desde que o pedido seja
formalizado com provas das alegações, por meio de análise de documentos que tenham
força contábil, nos termos exigidos no art. 45, IN 680/2006, sendo a retificação da
declaração de importação condição "sine qua non" para o reconhecimento do direito
creditório formulado no pedido, conforme previsão artigos 15 e 16 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 20084.
Ademais, conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967
do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018): “A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais”.
A recorrente, por sua vez, teve todas as oportunidades de se manifestar no processo, ao
passo que intimada a instruir os autos com os documentos exigidos na legislação supra
citada, a interessada se manteve inerte. A juntada de documentos como cópia do Livro

3 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das informações prestadas, ou inclusão de
outras, será feita pelo importador ou pela autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil

4 Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do registro da Declaração de
Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma mesma operação comercial,
de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A retificação e o cancelamento de DI, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, serão requeridos à unidade da RFB onde se processou o despacho aduaneiro
mediante o formulário Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, constante do Anexo III.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência e nota fiscal
retificados, ao contrário do alegado pela recorrente, não faz parte do acervo probatório
do presente processo, sem os quais não pode prosperar a pretensão de retificar a DI
objeto dos autos e por consequência a restituição dos valores pagos a maior.
Quanto a alegação invocada pela recorrente no sentido de que não há necessidade de
retificação da declaração de importação, quando a carga declarada importada for
inferior a 5% (art. 6o da Instrução Normativa SRF no 1282/2012). Uma vez que se
pleiteia a restituição dos tributos pagos indevidamente, como dito acima, a
obrigatoriedade de retificar a declaração é condição para a restituição dos valores
recolhidos indevidamente ou a maior e, esta somente será deferida mediante a
documentação solicitada pela Autoridade Fiscal (art. 45, IN 680/2006).
Nesse sentido, cito a Solução de Consulta no 31 – Cosit, de 18/03/2021, a qual esclarece
a necessidade de retificação da declaração de importação, in verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA TRANSPORTADA A GRANEL. DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ANTECIPADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A
MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Cofins-Importação, por ocasião do registro
antecipado da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao
importador, caso se tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de
retificação de DI.
A restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de
Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o
estorno dos créditos da Cofins-Importação, já que esses créditos devem ser
apurados com base no valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no
680, de 2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA TRANSPORTADA A GRANEL. DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ANTECIPADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A
MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por
ocasião do registro antecipado da Declaração de Importação - DI, poderão ser
restituídos ao importador, caso se tornem indevidos ou maior que o devido em
virtude de retificação de DI. restituição desses valores deverá ser objeto de
Pedido de Restituição de Direito Creditório Decorrente de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o
estorno dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, já que esses
créditos devem ser apurados com base no valor das contribuições efetivamente
pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no
680, de 2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29.
(...)
Pela leitura da Solução de Consulta, não resta dúvida sobre a obrigatoriedade da
retificação da declaração e, diante do fato de que o indeferimento do pedido de
restituição recaiu sobre o próprio pedido de retificação da declaração no 11/1416267-3,
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

de 01/08/2011, pelo fato da recorrente não fornecer à fiscalização documentos exigidos
no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e cópia de livro fiscal, retificados), o
indeferimento do pleito deve ser mantido.
A propósito da alegação da recorrente da impossibilidade da emissão de nota fiscal
eletrônica complementar, como exigido na Instrução Normativa citada pela REF,
cumpre esclarecer que nos portais oficiais dos governos federal, estadual e municipais5,
relativamente sobre à correção, cancelamento e inutilização de NF-e (6 questões),
constam os seguintes esclarecimentos:
Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações
previstas na legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou
prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de
apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
Desse modo, equivoca-se a recorrente no tocante ao mencionado argumento.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação ou de
restituição, como o presente, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/996, 7, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No
mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil8.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele que
alega o direito em discussão. Nesse sentido:
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco.(...)" (Acórdão no 3401-003.096 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo n.o 11516.721501/201443, Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan, Sessão 23/02/2016).
Com base nessas considerações, tendo em conta que a recorrente não apresentou a
documentação necessária à confirmação do direito à restituição pleiteada, a manutenção
da decisão recorrida que não reconheceu o direito creditório deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

5
Disponível
em:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=auR4yGlWmRY=#dTUK6HL5Ra4
=
6 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
7 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
8 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720968/2012-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital